Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE. ARRESTO. BLOQUEIO. CONTA SALÁRIO.

1. A gratuidade da justiça pressupõe a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Não confirmada a miserabilidade, o benefício deve ser indeferido.

2. Demonstrada que a constrição recaiu sobre verba exclusivamente salarial, deve-se determinar a sua liberação, mormente quando representa a integralidade da sobra salarial.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.